Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0754438-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZILENE FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a emissão de RPV complementar. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que não reconheceu a existência de saldo remanescente do débito fixado na sentença. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Isso porque a emissão do RPV pressupõe a inexistência de controvérsia a respeito do débito e do seu valor e, na origem, o Distrito Federal não reconhece a existência de saldo devedor por pagar. Além do mais, consta que foi prolatada sentença em 08.10.2025, julgando extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação do débito, sem que se tenha notícia de interposição de qualquer recurso. Portanto, se mostra prudente que se aguarde a decisão Colegiada para retomada do cumprimento do sentença. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.